Tribunal: TJES
Processo: 5013470-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013470-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA CANDIDO DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – RMC – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – SAQUES EFETUADOS PELA AGRAVADA – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Embora a autora afirme desconhecer a transação, a instituição financeira apresentou a via do contrato devidamente assinada no ano de 2017, revelando a aparente legalidade do pacto firmado há mais de 07 (sete) anos.

2 - Além disso, por ocasião da assinatura, foram disponibilizados valores na conta da agravada na data de 01/02/2017, tendo a mesma sacado o montante no dia 14/02/2017, consoante extrato bancário apresentado com a petição inicial, infirmando, desse modo, sua alegação de que desconhece a transação.

3 - Respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbra-se elementos capazes de demonstrar a relação jurídica entre as partes, suficientes à legitimação dos descontos mensais.

4 – Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013470
-
14
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:
MARIA CANDIDO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A.

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Mara Cândido da Silva
,
que deferiu o pedido de urgência para obstar os descontos mensais no benefício da autora em relação ao contrato discutido nos autos, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 6574242) aduz o recorrente, inicialmente, que o contrato foi livremente firmado pelas partes, não havendo irregularidade na contratação, porquanto a agravada teve plena ciência de todos os seus termos.

Em consequência, aponta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência.

E mais: o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da medida antecipatória é exorbitante, devendo ser revisto pelo Tribunal.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, a recorrida ajuizou ação declaratória em face da instituição financeira alegando que, em janeiro de 2017, teve instituído em seu benefício previdenciário um cartão de crédito consignado, sem consentimento ou solicitação.

Afirma que somente teve conhecimento de tais fatos no ano de 2022, ocasião em que pleiteou o desfazimento do negócio, porquanto não concorda com a aludida contratação.

E, não obstante o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
entendo que a questão comporta solução diversa.

E isso porque, embora a autora afirme desconhecer a transação, a instituição financeira apresentou a via do contrato devidamente assinada no ano de 2017, revelando a aparente legalidade do pacto firmado há mais de 07 (sete) anos.

Além disso, por ocasião da assinatura, foram disponibilizados valores na conta da agravada na data de 01/02/2017, tendo a mesma sacado o montante no dia 14/02/2017, consoante extrato bancário apresentado com a petição inicial, infirmando, desse modo, sua alegação de que desconhece a transação.

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, vislumbro elementos capazes de demonstrar a relação jurídica entre as partes, suficientes à legitimação dos descontos mensais.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REPARAÇÃO CIVIL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VALORES LIBERADOS E RECEBIDOS CONTRATAÇÃO CONFIGURADA DESCONTOS DEVIDOS - RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
1 No caso vertente, a tese autoral de inexistência de relação jurídica e irregularidade de descontos, foi elidida pela antítese da instituição bancária que, por sua vez, colacionou aos autos os contratos de empréstimos garantidos por descontos nos proventos do apelante, sendo que os valores realmente foram liberados em favor do apelante, consoante, inclusive, confirmado pelos extratos apresentados pela agência bancária dele. 2 - Nesse contexto, a prova produzida pela instituição financeira denota que o apelante foi favorecido com a liberação de valores em sua conta bancária, traduzindo não só a existência de relação jurídica entre as partes, mas a possibilidade de descontos das prestações em seus proventos, circunstância que esvazia a pretensão indenizatória à reparação civil.
3 Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002180004307, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONSUMIDOR A RESPEITO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.
2. Hipótese em que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o Autor (ora Agravado) tinha plena ciência do produto contratado e consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 3. Além disso, a efetiva utilização do cartão de crédito pelo Agravado indica a aceitação do mesmo com os termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003132-49.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 16/05/2022).

De conseguinte, conheço do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.